Tribunal: TJES
Processo: 5006132-57.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Liquidação / Cumprimento / Execução
Data de julgamento: 2022-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006132-57.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: PACIFICO CONSTRUCOES LTDA
AGRAVADO: WOLFGANG SCHUTT e outros
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 027 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5006132-57.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PACIFICO CONSTRUCOES LTDA

Advogado do(a) AGRAVANTE: JOAO ALEXANDRE DE VASCONCELLOS - ES5705-A
AGRAVADO: WOLFGANG SCHUTT, DANUZA AMARANTE SCHUTT

Advogado do(a) AGRAVADO: ANDRE LUIS REMEDE PRANDINA - ES10379-A
Advogado do(a) AGRAVADO: ANDRE LUIS REMEDE PRANDINA - ES10379-A

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto
em face de decisão proferida pelo MM Juiz de Direito da 7ª Vara Cível de Vitória que, nos autos do processo nº 0020714-56.2013.8.08.0024 que, em suma, acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença apenas para determinar que incida sobre o valor exequendo apenas a taxa Selic, sem cumulação com correção monetária, desde a citação (24/07/2013).

Em suas razões o agravante sustenta, em síntese: i) inexigibilidade da obrigação da multa prevista no art. 35, § 5º, da Lei de Incorporações.

Efeito suspensivo indeferido (1842290). Contrarrazões apresentadas (1953952). É o relatório.
Peço dia para julgamento.

Vitória, ES, 09 de março de 2022.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador Relator.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5006132-57.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PACIFICO CONSTRUCOES LTDA

Advogado do(a) AGRAVANTE: JOAO ALEXANDRE DE VASCONCELLOS - ES5705-A
AGRAVADO: WOLFGANG SCHUTT, DANUZA AMARANTE SCHUTT

Advogado do(a) AGRAVADO: ANDRE LUIS REMEDE PRANDINA - ES10379-A
Advogado do(a) AGRAVADO: ANDRE LUIS REMEDE PRANDINA - ES10379-A

VOTO

Conforme relatoriado, trata-se de agravo de instrumento
interposto
em face de decisão proferida pelo MM Juiz de Direito da 7ª Vara Cível de Vitória que, nos autos do processo nº 0020714-56.2013.8.08.0024 que, em suma, acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença apenas para determinar que incida sobre o valor exequendo apenas a taxa Selic, sem cumulação com correção monetária, desde a citação (24/07/2013).

Em suas razões o agravante sustenta, em síntese: i) inexigibilidade da obrigação da multa prevista no art. 35, § 5º, da Lei de Incorporações.

Ao que se vê dos autos, o ponto nodal do presente recurso cingem-se em verificar se pode ser objeto do cumprimento de sentença o pagamento da multa prevista no art. 35, § 3º, da Lei de Incorporações.

Do que se extrai do título judicial que se pretende o cumprimento de sentença, houve o trânsito de acórdão
[1]
proferido por este e. TJES nos seguintes termos:

Ante todo o exposto, conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento, a fim de sanar as omissões acima apontadas, com o fim de integralizar o acórdão embargado, para: I- fixar a data de junho/2011 como termo final para cumprimento da obrigação assumida pela construtora ré e advinda da letra “D”, da Cláusula III, do Contrato firmado entre as partes. II- condenar a construtora requerida a outorgar Escritura Pública de compra e venda da unidade 1.206 – cobertura, do Ed. Miami Beach, em favor dos requerentes, ora embargantes, no prazo de 60 (sessenta) dias, a contar do trânsito em julgado desta, sob pena de multa diária que fixo no valor de R$ 300,00 (trezentos reais), que por ora limito ao valor máximo de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais); e, por fim,
III- aplicar à construtora ré a multa prevista no artigo 35, §5º, da Lei de Incorporações, que fixo no percentual de 10% sobre o preço que foi negociado o referido o bem imóvel, tal como lançado na letra “D”, da Cláusula III, do contrato celebrado entre as partes.

Via de consequência, considerando que os embargantes sucumbiram na menor parte de seu pedido inicial, condeno a construtora ré ao pagamento das custas processuais, bem como aos honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor total da condenação, na forma do art. 86, parágrafo único do CPC/2015.

A referida cláusula III, “D”, do contrato celebrado entre as partes, prevê o seguinte:

D) R$ 420.000,00 (Quatrocentos e vinte mil reais), representados nesta ato através da cobertura 1206 do edifício MIAMI BEACH, com 2 vagas de garagem, cobertura esta que deverá ser entregue com pequena piscina e conforme pasta do empreendimento e memorial descritivo que faz parte deste contrato. O COMPRADOR declara ainda que entregará esta cobertura livre e desimpedida de todo e qualquer ônus aos VENDEDORES.

Como se percebe, é legítimo o cumprimento de sentença que incluiu o pagamento de multa de 10% sobre o preço que foi negociado o imóvel, conforme o contrato celebrado entre as partes, haja vista que expressamente previsto no acórdão com o devido trânsito em julgado.

O fato do agravante não ter recebido os valores em espécie na negociação do imóvel é irrelevante, haja vista que esse não fora o comando judicial transitado em julgado. O referido acórdão fez menção expressa ao valor do negócio, e não ao pagamento em dinheiro recebido ou não pelo agravante.

Do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

[1]
(TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 024130189194, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator Substituto : ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 05/04/2016, Data da Publicação no Diário: 12/04/2016)

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA DE 10% SOBRE O VALOR DA NEGOCIAÇÃO PREVISTA NA CLAÚSULA III, D, DO CONTRATO. ESTRITA OBSERVÂNCIA AO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
Ao que se vê dos autos, o ponto nodal do presente recurso cingem-se em verificar se pode ser objeto do cumprimento de sentença o pagamento da multa prevista no art. 35, § 3º, da Lei de Incorporações.
2.
Do que se extrai do título judicial que se pretende o cumprimento de sentença, houve o trânsito de acórdão proferido por este e. TJES nos seguintes termos:

III- aplicar à construtora ré a multa prevista no artigo 35, §5º, da Lei de Incorporações, que fixo no percentual de 10% sobre o preço que foi negociado o referido o bem imóvel, tal como lançado na letra “D”, da Cláusula III, do contrato celebrado entre as partes.
3.
É legítimo o cumprimento de sentença que incluiu o pagamento de multa de 10% sobre o preço que foi negociado o imóvel, conforme o contrato celebrado entre as partes, haja vista que expressamente previsto no acórdão com o devido trânsito em julgado. O fato do agravante não ter recebido os valores em espécie na negociação do imóvel é irrelevante, haja vista que esse não fora o comando judicial transitado em julgado. O referido acórdão fez menção expressa ao valor do negócio, e não ao pagamento em dinheiro recebido ou não pelo agravante.
4.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.